Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708137-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AMAURY RODRIGUES DE ABREU RECORRIDO: CONDOMÍNIO VERDE VALE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO COM BASE NO ARTIGO 966, INCISOS V, § 5o E VII DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA NOVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A ALTERAÇÃO DO JULGADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão monocrática, desta Relatoria que, em ação rescisória, indeferiu a petição inicial por não haver plausibilidade nos fundamentos arguidos pela parte autora. 1.1. A inicial da ação rescisória objetiva rescindir a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Sobradinho na ação de prestação de contas no 0004874-82.2016.8.07.0006, movida pelo Condomínio Verde Vale, que julgou procedentes os pedidos iniciais. 1.2. Recurso aviado pelo autor na busca pela reconsideração da decisão afim de que seja apreciado o mérito da ação rescisória, que, segundo sua argumentação, se lastreia por violar manifestamente norma jurídica (art. 966, V, § 5o), bem como em obtenção de prova nova (no art. 966, VII), ambos do CPC. 2. Da ausência de violação a normas jurídicas. 2.1. Nos termos do art. 966, V, § 5o do CPC, cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. 2.2. No caso, o autor, não obstante fundamentar sua rescisória em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), não a apontou, tampouco aduziu qual seria o erro crasso da sentença rescindenda e, mesmo após a oportunidade de emendar a petição inicial, permaneceu inerte quanto ao ponto, nada mencionando sobre esse tópico, obstando, pois, a correta compreensão da causa de pedir, do pedido e do fundamento jurídico para pretensão rescisória. 2.3. Ausente emenda apta a sanar as irregularidades descritas na decisão impugnada, sobretudo porque dizem respeito à questão imprescindível para permitir o prosseguimento da ação rescisória, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 2.4. Precedente: “A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.” (AgInt no AREsp 1376564/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/11/2020). 3. Da obtenção de prova nova. 3.1. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do CPC. Para que uma prova possa ser considerada nova, amoldando-se à hipótese prevista no inciso VII, faz-se imprescindível que as partes estivessem impossibilitadas de produzi-la ou acessá-la durante a tramitação do processo de origem, por razões alheias à sua vontade, além de ser capaz, por si só, de alterar a conclusão do julgado. 3.2. Na hipótese, o autor argumenta que os relatórios bancários não foram considerados pelo perito judicial, constituindo-se provas novas. Assevera que a sentença, ao declarar como irregulares as contas apresentadas, teria sido norteada por laudo pericial duvidoso e impreciso resultando em sua condenação. 3.3. Ocorre que após a apresentação das contas devidas pelo réu, foram homologados os laudos periciais apresentados, sem insurgência do ora, autor. 3.4. Para a verificação da hipótese de ser possível e a documentação ora trazida implicar em pronunciamento favorável ao autor, seria imprescindível que estes documentos fossem analisados à luz de nova prova pericial, por profissional habilitado, de modo que, por si só, fossem capazes de atestar a modificação da direção da sentença rescindenda. 3.5. Outrossim, verifica-se que, na verdade, o autor pretende reavivar o debate acerca da produção de provas, fase exaustivamente explorada na fase de conhecimento da ação de prestação de contas, o que não se revela cabível, uma vez que a ação rescisória não pode servir, repita-se, como sucedâneo recursal. 3.6. Portanto, a prova deve ser contundente, indiscutível e suficiente para a alteração do julgado. Se houver a necessidade de se produzir um novo acervo probatório em Juízo, a demanda rescisória não está apta a se embasar no inciso VII, do art. 966 do CPC. 4. Agravo interno improvido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 371, 479, e 966, inciso V, §5o, e inciso VII, todos do Código de Processo Civil, porque contrariou normas jurídicas ao desprezar as provas novas obtidas após a prolação da sentença e capazes de assegurar o conhecimento da ação rescisória. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 371 e 479, ambos do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento, e nem foram opostos embargos de declaração com esse intento. Observe-se que a afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada no agravo interno, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 966, inciso V, §5o, e inciso VII, do CPC, pois a turma julgadora assentou 2 (duas) grandes conclusões: a) que, após a homologação do laudo pericial e conclusão para sentença, o réu não se apresentou nenhuma insurgência; b) a existência de prova nova não tem a força de assegurar resultado favorável à pretensão rescisória. Diante dessa moldura, é correto registrar que, para se aferir se houve desídia ou não da parte em produzir a prova, e se aquela tem força suficiente para desconstruir o acórdão rescindendo, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 da Súmula do STJ. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem trilhado raciocínio idêntico, no sentido de que “Nos termos do art. 966, VII, do CPC, apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. Além disso, faz-se necessário que a prova nova seja, por si só, suficiente para desconstituir a fundamentação jurídica contida no acórdão rescindendo”. (AgInt nos EDcl na AR 6.812/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 12/8/2021). Assim, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015